Tribunal: STF
Processo: HC 94384
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal e constitucional. Adoção 
   dos fundamentos da sentença de 1º grau pelo acórdão de Segunda 
   Instância como razões de decidir. Não violação da regra do art. 
   93, inc. IX, da Constituição Federal. Precedentes. 
1. O 
   entendimento esposado na decisão do Superior Tribunal está em 
   perfeita consonância com o posicionamento desta Suprema Corte, no 
   sentido de que a adoção dos fundamentos da sentença de 1º grau 
   pelo julgado de Segunda Instância como razões de decidir, por si 
   só, não caracteriza ausência de fundamentação, desde que as 
   razões adotadas sejam formalmente idôneas ao julgamento da causa, 
   sem que tanto configure violação da regra do art. 93, inc. IX, da
   Constituição Federal.
2. Habeas corpus denegado.